Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-21.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807821-21.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COMPETÊNCIA DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado nos autos de ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, ajuizada por Maria Eugência Lobato Conte contra Cláudia Cardoso Moreira de Campos Soares, envolvendo imóvel objeto de inventário em trâmite na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre a ação reivindicatória e a ação de inventário, justificada pela identidade de causa de pedir ou de pedido, ou se se trata de relação de prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ação de inventário discute partilha de bens, enquanto a ação reivindicatória trata da posse de imóvel. Ausência de identidade de pedido ou causa de pedir entre as ações.
4. A definição sobre a propriedade do imóvel no inventário pode influenciar a posse, configurando prejudicialidade externa, mas não conexão conforme o art. 55, §3º do CPC.
5. Suspensão do julgamento da ação reivindicatória até o desfecho da ação de inventário, evitando decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência procedente. Competência da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de identidade entre o pedido ou a causa de pedir afasta a conexão. 2. A prejudicialidade externa não justifica a reunião dos processos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 55, §3º; art. 313, V, a.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000205668635001; TJ-SC, CC 5017775-65.2021.8.24.0000.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0807821-21.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, tendo como suscitante, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM, e suscitado, o JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM.

Com efeito, o referido Conflito Negativo de Competência fora suscitado nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS, ajuizada por MARIA EUGÊNCIA LOBATO CONTE em desfavor de CLÁUDIA CARDOSO MOREIRA DE CAMPOS SOARES.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao JUÍZO DA 14ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM, que declinou da competência para processar e julgar o feito, aduzindo a existência de conexão entre esta ação e uma ação de inventário em trâmite na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (processo nº 0837054-43.2018.8.14.0301). Salientou que a ação de inventário, ajuizada pelas mesmas partes, discute a propriedade do imóvel que é objeto da ação reivindicatória. Assim, o Juízo da 14ª Vara entendeu que julgar a ação reivindicatória de imissão na posse e perdas e danos, enquanto a propriedade do imóvel ainda está sendo discutida no inventário, poderia gerar decisões conflitantes ou contraditórias, conforme prevê o art. 55, §3º do Código de Processo Civil. Portanto, seguindo a diretriz de evitar decisões contraditórias, o processo foi encaminhado para ser julgado conjuntamente com a ação de inventário pela 7ª Vara Cível de Belém.

Redistribuídos os autos, o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM sustentou que para que haja conexão entre ações, deve haver identidade entre o pedido ou a causa de pedir, o que não se verifica entre a ação reivindicatória, que busca a posse de um imóvel, e a ação de inventário, que trata da partilha de bens. Aduziu que a ausência de identidade entre o pedido e a causa de pedir afasta a configuração de conexão, já que as questões tratadas na ação reivindicatória são alheias ao direito sucessório do inventário. Por essas razões, declarou-se incompetente para julgar a ação reivindicatória, suscitando o presente conflito negativo de competência.

Distribuído o Conflito de Competência, coube a relatoria, inicialmente, ao Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que se declarou incompetente por se tratar de matéria privada (Id. 19508802).

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de Id. 19862253, designei o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes até a decisão final no conflito, nos termos do artigo 955 do CPC; bem como determinei a sua intimação para se manifestar acerca do Conflito de Competência, a teor do artigo 954 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

Sem informações do Juízo Suscitado, consoante certidão de Id. 20256056.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela competência do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 2031399).

É o relatório, síntese do necessário.

Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

A controvérsia gira em torno da identificação de eventual conexão entre a Ação Reivindicatória Cumulada com Perdas e Danos e a Ação de Inventário, que tramita na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém. O cerne da discussão reside no fato de que, segundo o Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial, ambas as ações tratam de questões relacionadas ao mesmo imóvel, o que, em tese, poderia ensejar decisões contraditórias, se não fosse assegurada a unidade de julgamento.

Entretanto, faz-se necessário analisar com profundidade a natureza dos pedidos formulados em cada uma dessas ações e verificar a real possibilidade de conexão, conforme estabelece o art. 55 do Código de Processo Civil. A conexão entre ações ocorre quando elas possuem identidade de causa de pedir ou de pedido, sendo imprescindível que se analisem esses requisitos em cada uma das ações em questão.

A ação de inventário, ajuizada na 7ª Vara, trata essencialmente da partilha de bens deixados por falecimento, incluindo o imóvel objeto da ação reivindicatória. Sua finalidade é dividir os bens do espólio entre os herdeiros, de acordo com as disposições legais sucessórias. Trata-se, portanto, de um processo de cunho patrimonial e familiar, que não interfere diretamente na posse ou propriedade do imóvel enquanto tais questões não forem objeto de questionamento específico no âmbito do inventário.

Por outro lado, a ação reivindicatória ajuizada por Maria Eugência Lobato Conte busca a restituição da posse de um imóvel, além da reparação por perdas e danos, tratando-se de uma ação de natureza possessória, cuja causa de pedir e pedido são claramente distintos da ação de inventário. Aqui, discute-se o direito de posse sobre o imóvel, e não a partilha de bens.

Em outras palavras, o objeto principal da ação reivindicatória é a recuperação da posse do bem por seu proprietário legítimo, com base em seu direito de propriedade. No caso em tela, o bem objeto da ação reivindicatória é um imóvel, cuja posse está sendo discutida entre Maria Eugência Lobato Conte e Cláudia Cardoso Moreira de Campos Soares, enquanto a propriedade do mesmo bem está sendo discutida na ação de inventário.

Diante de tais elementos, não visualizo a identidade de causas de pedir ou de pedidos nas ações originárias nem mesmo risco de decisões conflitantes como prevê o art. 55, §3º, do CPC. Na realidade, o que se constata é tão somente uma relação de prejudicialidade externa entre as referidas ações de primeiro grau.

A definição sobre a propriedade do imóvel, que está sendo tratada no inventário, pode ser prejudicial ao julgamento da ação de posse, pois o titular da propriedade, a ser reconhecido no inventário, terá reflexo direto na legitimidade do direito à posse. Logo, a ação reivindicatória depende, em certa medida, do desfecho do inventário, o que caracteriza a prejudicialidade externa. Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO JULGADA EM CONJUNTO COM AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EX OFFICIO - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO VERSANDO SOBRE O MESMO IMÓVEL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO - SUSPENSÃO DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA E DA OPOSIÇÃO PARA AGUARDAR O ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA DA AÇÃO DE USUCAPIÃO - SENTENÇA CASSADA. - A existência de ação de usucapião referente ao imóvel objeto da ação reivindicatória, constatando-se, ainda, a identidade de partes, caracteriza prejudicialidade externa, ensejando a necessidade de reunião dos feitos para que seja realizado o seu julgamento simultâneo evitando-se, com isto, o risco de serem proferidas sentenças conflitantes - A sentença proferida em inobservância à prejudicialidade externa exercida pela ação de usucapião deve ser cassada, com a suspensão da ação reivindicatória e da oposição, com fulcro no art. 313, V, a do CPC, devendo os processos serem julgados conjuntamente - Sentença cassada.”

(TJ-MG - AC: 10000205668635001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)

“
CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA
. NÃO INCIDÊNCIA DO ART.
55
,
§ 3º
, DO
CPC
. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE.
CONFLITO
PROCEDENTE. Na ação
reivindicatória
de origem, é perseguida a restituição (com base na alegação de domínio) de imóvel que também é objeto de ação de divórcio manejada pelo primeiro autor em face da ré da demanda subjacente. Entretanto, ainda que se debata no feito de extinção do matrimônio, além da dissolução da sociedade conjugal, o acréscimo patrimonial ao acervo do casal quanto ao mesmo bem do pleito petitório, não se verifica a imprescindibilidade da reunião dos aludidos feitos (não sendo a temática da ação
reivindicatória
pertinente a direito de família), mesmo que possível vislumbrar relação de prejudicialidade entre os processos. Procedência do
conflito
negativo de
competência
que se impõe.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
ACOLHIDO.”

(
Conflito
de
competência
, Nº
51087480220218217000
, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosana Broglio Garbin, Julgado em: 26-08-2021)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA VARA DE SUCESSÕES E REGISTROS PÚBLICOS (SUSCITANTE) E DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO). AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA E DE IMISSÃO DE POSSE. FUNDAMENTO DA REUNIÃO DOS PROCESSOS PEO JUÍZO SUSCITADO NA EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ANTE A IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR E RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. VIÚVA CONVIVENTE RESIDENTE NO ÚNICO IMÓVEL OBJETO DO INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS. INVENTÁRIO E POSSESSÓRIA QUE VEICULAM PRETENSÕES DISTINTAS, AINDA QUE EM RELAÇÃO AO MESMO BEM. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA DO JUÍZO SUSCITANTE INALTERÁVEL PELA CONEXÃO. ART. 54 DO CPC. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA SANÁVEL MEDIANTE A SUSPENSÃO DE UM DOS FEITOS. ART. 313, V, A, DO CPC. CONFLITO PROCEDENTE.”

(TJ-SC - CC: 50177756520218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5017775-65.2021.8.24.0000, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 22/06/2021, Terceira Câmara de Direito Civil)

Assim, apesar de não haver conexão entre os processos, a ação de inventário possui um efeito prejudicial sobre a ação reivindicatória, uma vez que a decisão sobre a partilha do imóvel pode influenciar quem detém o direito à posse. Portanto, suspender o julgamento da ação reivindicatória até que a questão da propriedade seja resolvida no inventário seria a solução mais adequada para evitar decisões contraditórias ou ineficazes.

A ação reivindicatória não compartilha nem o mesmo pedido nem a mesma causa de pedir com a ação de inventário, logo, não há conexão. A reivindicação de posse não é um pedido sucessório nem há identidade entre as causas de pedir de ambos os processos. A definição sobre a propriedade do imóvel, que está sendo tratada no inventário, pode ser prejudicial ao julgamento da ação de posse, pois o titular da propriedade, a ser reconhecido no inventário, terá reflexo direto na legitimidade do direito à posse. Assim, a ação reivindicatória depende, em certa medida, do desfecho do inventário, o que caracteriza a prejudicialidade externa.

Apesar do risco de decisões conflitantes, os processos não devem ser necessariamente reunidos no juízo do inventário com base na conexão imprópria prevista no art. 55, § 3º do Código de Processo Civil (CPC).

O art. 55, § 3º do CPC estabelece que, mesmo havendo conexão imprópria (ou seja, sem identidade total de causa de pedir ou de pedido), os processos podem ser reunidos se houver o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, de modo a evitar a insegurança jurídica. Contudo, é importante ressaltar que essa conexão imprópria não obriga a reunião dos processos em todos os casos.

No caso concreto, porém, existem razões para não reunir os processos, especialmente diferença de objeto torna inadequada a reunião dos processos. A reunião dos processos no juízo do inventário, pode gerar dificuldades práticas e processuais, como o sobrecarregamento do juízo do inventário, já que esse é um procedimento complexo, que envolve a análise de todo o patrimônio do espólio e não apenas do imóvel objeto da reivindicatória. Reunir a ação reivindicatória ao inventário implicaria trazer uma discussão sobre posse e propriedade de um único bem, desviando o foco do juízo sucessório. Além disso, implicaria em desnecessária ampliação do objeto do inventário, pois como dito, o inventário visa à partilha de bens e não à resolução de disputas possessórias ou sobre a propriedade específica de um bem.

Embora a reunião dos processos possa parecer uma solução para evitar decisões conflitantes, a suspensão, por exemplo, já cumpriria esse papel de maneira mais eficaz, sem sobrecarregar o juízo do inventário com matérias fora de seu escopo. O inventário resolverá a questão da propriedade, e essa decisão será fundamental para o julgamento da ação reivindicatória, mas não é necessário nem adequado que o juízo do inventário se envolva com questões complexas de posse e propriedade próprias da reivindicatória.

Diante do exposto, conheço do conflito de competência suscitado e decido, monocraticamente, declarando competente a 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital para processar e julgar a Ação Reivindicatória.

P.R.I. Oficie-se no que couber

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/11/2024